Tribunal: TCU
Processo: 037.755/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.755/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agenor Jose da Costa Neves (XXX.054.268-XX); Antonia Maria Silva de Oliveira (XXX.577.302-XX); Edivaldo Pastana Bastos (XXX.868.772-XX); Elidalina Farias Gomes (XXX.137.502-XX); Marcia Gomes Fernandes (XXX.497.612-XX); Maria Alice Araujo Santos (XXX.858.622-XX); Maria Arlete Moreira Silva (XXX.192.402-XX); Sandra Maria de Oliveira Goldim (XXX.149.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.